Tribunal: TJDFT
Processo: 0704238-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0704238-57.2021.8.07.0020 AGRAVANTE: ELEM CRISTINA SOARES MOTA AGRAVADAS: COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA, COOP HAB DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS LTDA, COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interposto por ELEM CRISTINA SOARES MOTA contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. COOPERATIVA HABITACIONAL ECONÔMICA DOS EMPREGADOS DA EMBRAPA LTDA - COOPERBRAPA e COOP HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SENADO FEDERAL LTDA apresentaram contrarrazões. Cumpre esclarecer que a outra agravada COOP HAB DOS SERVIDORES DA CÂMARA DOS DEPUTADOS LTDA insere na folha de rosto de sua resposta ao agravo interposto, nome de recorrido estranho ao processo em análise (COOPERFIM - COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS), todavia, verifico que as contrarrazões possuem o número do presente feito, os argumentos registram a denominação correta do agravado, bem como, impugnam a decisão de ID 59034273 (juízo negativo de admissibilidade). Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018